Tribunal: STF
Processo: RE 528116
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO
   DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      O Tribunal a quo, interpretando
   legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a
   gratificação em tema não poderia ser estendida aos inativos.
3.
        Para se concluir, como pretende a parte agravante, pela extensão
   da gratificação aos inativos, necessário seria o reexame de
   legislação local. Precedentes.
4.      Agravo regimental
   improvido.